Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717050-85.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RONE CLEYTON DE ARAÚJO TEREZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA DETERMINADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. 1. Não há como afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, quando constatado que, além da confissão do acusado, os depoimentos dos policiais e as câmeras de segurança do local demonstram que o réu destruiu parcialmente e amassou a porta do estabelecimento. 1.1. É desnecessária a realização da perícia no local, quando verificada que a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do CP, está devidamente demonstrada por outros elementos nos autos. 2. Para a caracterização da multireincidência, não se exige, portanto, a existência de três ou mais reincidências para configurar a referida agravante. 2.1. Ainda que a reincidência e confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se ressalvar as hipóteses de multireincidência, quando houver duas ou mais condenações do agente. Inviável, assim, o acolhimento do pedido de compensação integral, requerido pela defesa. 3. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinhava a consumação do crime, como no caso em análise, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa. 4. Dosimetria da pena. Revisão de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fases. 4.1. Embora o juiz a quo tenha adotado parâmetros diversos daqueles adotados por essa eg. 2a Turma Criminal na individualização da pena, mantém-se a pena definitiva imposta na sentença, em atenção ao princípio da vedação a reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 167 e 171, todos do CP, alegando a necessidade de produção de prova pericial, ao argumento de que a confissão do arrombamento, a prova testemunhal e a filmagem não suprem o exame de corpo de delito; b) artigos 59, inciso II, 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, aduzindo que deve ser afastada a multireincidência e reduzido o patamar máximo da fração referente à tentativa de furto. Assevera que não poderia ter sido utilizada a mesma condenação para fixação da pena-base e para a configuração da multireincidência. Invoca divergência jurisprudencial no tocante à interpretação do artigo 14, parágrafo único, do CP, com julgado do TJMA, quanto à fração aplicada para diminuição da pena no tocante à tentativa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO UNICEUB II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158, 167 e 171, todos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017